Tribunal: STF
Processo: ARE 1044784
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Fundamentação deficiente. Precedentes.



    1. É Inviável o agravo regimental que, além de não impugnar os fundamentos da decisão agravada, suscita matéria diversa daquela tratada no recurso extraordinário. Orientação das Súmulas nºs 284 e 287/STF.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.